Tribunal: CARF
Processo: 10680.914763/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.914763/2018-19
ACÓRDÃO
1402-007.647 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/04/2013
DIREITO CREDITÓRIO
O reconhecimento de direito creditório condiciona-se à demonstração de
sua existência, certeza e liquidez.
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO,
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que
deixou de ser paga (art. 150, § 6o, do CTN), ao passo que, na primeira, a
extinção se dá sob condição resolutória de homologação do valor
compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN
e a Súmula 203 do CARF demandam o pagamento stricto sensu (anterior
ou concomitantemente à confissão da dívida), cabe a cobrança da multa de
mora sobre o valor compensado em atraso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário e a ele negar provimento, mantendo integralmente os créditos tributários lançados tal
como decidido pelo acórdão de piso, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.647 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914763/2018-19
2

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Alexandre Iabrudi Catunda ,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Gustavo de Oliveira
Machado (Substituto) e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de DCOMP no 11479.33175.210214.1.3.04-5903, cuja origem do crédito
seria pagamento a maior e cuja valor de crédito não foi suficiente para a quitação em face de não
caracterização de Denúncia Espontânea por meio de Compensação.
O Despacho Decisório apresentou a fundamentação reproduzida a seguir:

A Manifestação de Inconformidade alegou que a Recorrente efetuou recolhimento
com DARF, código 0561, no valor de R$ 2.863.783,46, referente à folha de pagamentos de
03/2013, quando o correto era de R$1.436.253,48, de maneira que gerou crédito de
R$1.427.529,98 de pagamento a maior e que o pagamento a maior decorreu do fato de ter
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.647 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914763/2018-19
3
utilizado indevidamente o código 0561 para recolhimento de IRRF sobre o pagamento de PLR,
ocorrido no mesmo período, que deveria utilizar o código 3562, conforme dispôs o Ato
Declaratório Executivo Codac n° 13, editado em 06 de março de 2013.
Diante do recolhimento a maior do IRRF incidente sobre os valores pagos a título de
trabalho assalariado, em 30/04/2013 a Requerente pleiteou por meio do PER/DCOMP n°
11479.33175210214.1.3.04-5903 a compensação do crédito original na data da transmissão, no
valor de R$1.427.529,98, com o débito de IRRF incidente sobre a PLR (3562), no valor principal de
R$1.427.529,98, acrescido de juros, retificando-se a DCTF do período;
Aduz que efetuou a arrecadação apenas com os juros de mora, pois a retificação da
DCTF declarando o código 3562 e o pagamento foram realizados na mesma data, portanto,
espontaneamente, sem incidência de multa, conforme artigo 138 do CTN.
Cita jurisprudência do STJ e precedentes do CARF, acerca da não incidência de
multa, no caso de extinção pelo pagamento ou compensação, anterior à data da declaração em
DCTF.
Em 09/02/2022, foi juntado por apensação a este processo, o processo no
11080.736563/2019-21 (fls. 301).
A DRJ julgou improcedente Impugnação.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de DCOMP no 11479.33175.210214.1.3.04-5903, cuja origem do crédito
seria pagamento a maior e cujo valor de crédito não foi suficiente para a quitação em face de não
caracterização de Denúncia Espontânea por meio de Compensação.
No mês de abril de 2013 a Recorrente efetuou recolhimento, via DARF, do IRRF
incidente sobre o trabalho assalariado (código 0561), no montante de R$ 2.863.783,46, conforme
informado na DCTF original. Nesse mesmo mês houve o pagamento de Participação nos Lucros e
Resultados – PLR aos funcionários da Requerente, sendo oponível, portanto, o recolhimento na
fonte do imposto incidente sobre esta renda, nos termos conferidos pela Medida Provisória n°
597/2012 ao §5o, do artigo 3o, da Lei n° 10.101/2000.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.647 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914763/2018-19
4
Contudo, a Recorrente verificou a ausência de recolhimento do IRRF incidente sobre
a PLR, uma vez que o valor concernente a este pagamento foi recolhido sob a pecha de IRRF sobre
trabalho assalariado, código 0561, ou seja, de forma equivocada.
Isso porque, de acordo com o Ato Declaratório Executivo Codac n° 13, editado em
06 de março de 2013, foi instituído código de receita específico para o recolhimento na fonte
concernente ao pagamento de PLR, qual seja, 3562.
Diante disso, a Recorrente constatou que o montante destinado à quitação do IRRF
sobre o trabalho assalariado perfazia o total de R$ 1.436.253,48, restando crédito a restituir no
valor de R$ 1.427.529,98 e que diante do recolhimento a maior do IRRF incidente sobre os valores
pagos a título de trabalho assalariado, em 30/04/2013 pleiteou por meio do PER/DCOMP n°
11479.33175210214.1.3.04- 5903 a compensação do crédito original na data da transmissão, no
valor de R$ 1.427.529,98, com o débito de IRRF incidente sobre a PLR (Código: 3562), acrescido de
juros, retificando-se a DCTF do período.
A Recorrente defende que efetuou a retificação das apurações de maneira
espontânea e por esse motivo para a quitação não acrescentou a multa de mora como encargo
devido ao débito compensado, acreditando estar amparada no art. 138 do CTN.
Aduz ainda que o débito compensado não havia sido confessado anteriormente em
DCTF.
Relatou a Recorrente que ao ser analisado o PER/DCOMP enviado, foi reconhecido
integralmente pela Delegacia da Receita Federal o crédito declarado, no montante de
R$1.427.529,98 (um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e
noventa e oito centavos), vide despacho decisório (ver flsno ecac):

Contudo, em que pese a Administração Fazendária ter reconhecido o crédito
declarado, homologou parcialmente o PER/DCOMP de no 11479.33175210214.1.3.04-5903
acrescendo multa de mora ao débito nele confessado, ocasionando a insuficiência do crédito para
compensação, vide a seguir:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.647 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914763/2018-19
5

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ sob o
fundamento de que no caso em tela não ficou configurada a denúncia espontânea, haja vista que
o pagamento foi realizado através de DCOMP, resultando em insuficiência de crédito para
compensação, em decorrência da incidência de multa de mora.
Defende a Recorrente que o valor discutido no PER/DCOMP
11479.33175210214.1.3.04- 5903 somente foi informado quando da solicitação da compensação
por via administrativa e que esses valores não foram declarados anteriormente em DCTF ou
DACON e que, portanto, não ocorreu confissão de débito desacompanhada de pagamento ou de
pagamento realizado fora do prazo, mas sim a realocação de crédito.
Argumenta que o valor do débito pleiteado apenas foi declarado na PER/DCOMP,
ele não foi declarado anteriormente, ou seja, a confissão foi realizada acompanhada de
pagamento, configurando dessa forma o benefício do instituo da denúncia espontânea em seu
entendimento.
Fundamenta a Recorrente que a compensação é uma outra modalidade de
pagamento, e no presente caso, o crédito em favor do contribuinte já havia sido reconhecido pela
receita em PER/DCOMP e não dependia de apuração, não era incerto se o contribuinte possuía
crédito a seu favor.
Portanto, a Recorrente admite que cometeu um equívoco efetuando recolhimento
com DARF em código diverso do que deveria ter utilizado para o IRRF sobre PLR, mas a declaração
de compensação do pagamento a maior foi transmitida antes da declaração em DCTF, o que
afastaria multa e juros de mora, que reduziram o crédito disponível e resultou na insuficiência do
crédito solicitado e na homologação parcial da Dcomp.
A DRJ ilustrou a apresentação das declarações nos seguintes termos:
Antes de qualquer conclusão acerca do alegado pela Interessada necessário confirmar o que
consta do sistema DCTF acerca dos débitos por ela declarados nos códigos 0561 e 3562,
tendo constado a entrega de três declarações, relativas ao período de apuração em análise:

Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.647 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914763/2018-19
6
A última retificadora ativa foi entregue em 07/03/2014, pela qual a Interessada declarou o
IRRF sobre PLR, fixando a data para fins de análise da espontaneidade da extinção do
crédito declarado sob o código 3562, com se analisará mais adiante.
DCTF original, entregue em 19/06/2013, evidenciando o valor do débito declarado no
código 0561, no valor de R$ 2.863.783,46, extinto pelo pagamento com DARF de igual valor,
em20/05/2013:

DCTF retificadora/cancelada, entregue em 14/02/2014, evidenciando a correção/redução
do valor do débito declarado no código 0561, para o valor de R$ 1.436.253,48, extinto pelo
pagamento com DARF de R$ 2.863.783,46, fato que gerou uma sobra de R$ 1.427.529,98
daquele DARF arrecadado em 20/05/2013:

A arrecadação do DARF ocorreu em 20/05/2013 e foi parcialmente utilizada, sendo que o
valor remanescente está bloqueado, conforme tela abaixo:

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.647 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914763/2018-19
7
Portanto, houve o reconhecimento do crédito pleiteado, de R$ 1.427.529,98, mas
esse crédito foi insuficiente para a compensação do débito declarado em razão da cobrança de
multa e juros de mora, na análise eletrônica do pedido.
Antes de qualquer procedimento da RFB, no sentido de verificar a tributação do
IRRF sobre PLR a Recorrente declarou o débito e realizou a extinção do crédito constituído a partir
da declaração, o que ensejaria, em algumas hipóteses, o reconhecimento da espontaneidade no
cumprimento da obrigação.
No entanto, a Dcomp 11479.33175210214.1.3.04-5903 foi transmitida em
21/02/2014 e o débito, embora referente ao PA 30/04/2013, foi declarado em DCTF em
07/03/2014, ocorrendo a sua extinção, pela compensação anteriormente transmitida.
A análise eletrônica não reconheceu a espontaneidade da extinção pela
compensação, reduzindo do crédito remanescente do DARF, pela incidência dos valores de multa
e juros de mora:

Portanto, a Recorrente já havia transmitido a Dcomp 11479.33175210214.1.3.04-
5903, em 21/02/2014, e declarou o débito do PA 30/04/2013, somente na DCTF entregue em
07/04/2014.
A DRJ entendeu que tal situação somente seria admitida como denúncia
espontânea na hipótese de extinção integral pelo pagamento até a data de entrega da DCTF, não
se admitindo a ocorrência quando a extinção do crédito tributário se verifica pela compensação.
No presente caso, não há litígio em relação ao direito creditório. A lide restringe-se
à incidência ou não de multa de mora sobre compensação de tributo efetuada por meio de
DCOMP e apresentada após o vencimento do débito. Ou seja, a subsunção ou não do caso à
situação de denúncia espontânea.
A Recorrente afirma que a DCOMP tratada nos autos se enquadra ao caso de
denúncia espontânea, não cabendo a cobrança de multa moratória. Portanto, lhe restaria saldo
suficiente para a homologação integral do débito declarado na compensação, argumentando que
deve ser afastada qualquer dúvida quanto à viabilidade da caracterização da denúncia espontânea
quando a quitação do débito ocorre por meio de compensação.
Argumenta a Recorrente que se utilizou da compensação que, por sua vez, é uma
das formas de extinção do crédito tributário, configurando-se no pagamento do tributo, situação
essa prevista na legislação aplicável ao instituto da denúncia espontânea, defendendo que nos
casos de tributo sujeito homologação, não importa a forma de extinção do crédito tributário, mas,
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.647 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914763/2018-19
8
somente, a observação da não existência da declaração anterior compensação/pagamento,
acompanhado dos juros de mora.
Em que pese a consistência da tese apresentada pela Recorrente, o CARF, em
sessão de 26/09/2024 aprovou a Súmula CARF no 203, com vigência em 04/10/2024, no sentido
de que a compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código
Tributário Nacional, conforme abaixo transcrito:
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Destarte, a extinção do débito no caso ora analisado ocorreu por compensação, não
por pagamento, não podendo ser reconhecida a denúncia espontânea a multa moratória devida.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele NEGO provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 348
DF CARF MF
Original